Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. ILEGALIDADES. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO. ACATAMENTO. RETIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO. PREJUÍZO A CANDIDATO. INADMISSIBILIDADE. DATA LIMITE DA INSCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” (STF, Súmula 683) [Tese definida no ARE 678.112 RG, Rel. min. Luiz Fux, PJe. 25/4/2013, DJE 93 de 17/5/2016, Tema 646] .
2. A constitucionalidade da limitação da idade para inscrição em concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes: ARE 709.423-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/6/2014; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/9/2014; ARE 889387-AgR , Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/10/2015.
3. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame.” (...) (AI no 332.312/DF-AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/4/11).
4. “É possível que ocorram retificações no edital após a abertura do certame, desde que não haja prejuízos aos candidatos inscritos, devendo o julgador optar pela interpretação que seja mais favorável ao candidato, no caso de haver normas editalícias dúbias ou contraditórias”. (TJDFT, AC 1254370).
5. No concurso público para preenchimento de vagas na carreira de bombeiro militar, na mesma graduação e com três qualificações específicas, o limite de idade deve ser aferido na data em que o candidato se inscreveu no concurso para a graduação, e, se cumprido, deve ser estendido a todas as qualificações para as quais logrou aprovação, não havendo idade diferenciada para cada uma delas, mas para ingresso na carreira militar.
6. Havendo retificação do edital por decisão da Administração Pública, que acatou recomendação do Ministério Público ante inconsistências e ilegalidades no cronograma do certame, não se pode prejudicar candidato que havia realizado inscrição para o concurso, em vaga de qualificação específica, impossibilitado, naquela ocasião, de integrar a ampla concorrência para as demais qualificações, fundamento da recomendação ministerial que veio a ser acolhido.
7. Alterado o cronograma do concurso para corrigir ilegalidade pela Administração Pública, a data limite para aferição da idade é a data do término das inscrições fixada no edital original.
8. Pior do que o fogo e outras tragédias, o envelhecimento é inimigo do Bombeiro Militar. O Tempo, que parece alheio às relações jurídicas e aos prazos da Justiça, agrava essa inimizade a cada dia, havendo urgência no cumprimento de decisões que assegurem direito de ingresso na Corporação. Há, pelo menos, sete candidatos mais velhos do que a impetrante, beneficiados pelo edital que permitiu, na primeira oportunidade, a escolha de uma das três qualificações do mesmo concurso com critérios de sortilégio.
9. “O Princípio da Razoabilidade é cláusula material do devido processo legal e deve nortear a emissão de atos administrativos restritivos de direito”. (TJDFT, AC 1059087).
10. Recurso conhecido e provido.